Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-84.2024.8.11.0039
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001698-84.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSELE LEITE BATISTA - CPF: 011.402.141-44 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. VEDAÇÃO EXPRESSA DE ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS (ART. 44). LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE NOS TERMOS DA NR-15, ANEXO 14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE DA CLT OU NORMAS GERAIS POR ANALOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GILSELE LEITE BATISTA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A Recorrente, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas semanais), lotada na Escola Estadual Miguel Barbosa, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, busca a reforma da decisão para que lhe seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário mínimo.

2.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual regido pela Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em razão do exercício de atividades de limpeza e higienização de banheiros escolares.

3.

O entendimento consolidado desta Turma Recursal é no sentido de que a concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica para a respectiva carreira, não sendo permitida a aplicação analógica ou automática de normas celetistas ou gerais (Súmula 24 - Fazenda Pública da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso).

4.

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta a categoria da Recorrente, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 também não socorre a pretensão da Recorrente, pois sua aplicação pressupõe a existência de lei prévia que conceda o direito ao servidor, o que não ocorre na carreira dos profissionais da educação básica, cujo regime remuneratório é disciplinado de forma autônoma e excludente pela LC nº 50/1998.

6.

A pretensão recursal também não encontra amparo na prova técnica produzida nos autos. O Laudo Pericial elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Jusmarques Gomes Ladeira, após inspeção realizada em 12/09/2025 na Escola Estadual Miguel Barbosa, concluiu, sob o enfoque estrito da norma técnica, que a atividade de limpeza de banheiros escolares exercida pela Recorrente não se enquadra nas hipóteses previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, que define taxativamente as atividades e operações insalubres por agentes biológicos. O próprio perito foi categórico ao responder aos quesitos formulados, afirmando que "não há enquadramento, de acordo com a análise da NR 15, anexo 14" e que "não há previsão expressa para a caracterização da atividade de limpeza de banheiros como insalubre".

7.

A invocação da Súmula nº 448, II, do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de alterar esse quadro. Referido verbete sumular, oriundo da Justiça do Trabalho, não vincula os Juizados Especiais da Fazenda Pública no julgamento de demandas envolvendo servidores públicos estatutários, cujo regime jurídico é integralmente distinto do celetista. Ademais, o próprio laudo pericial afastou a equiparação dos banheiros da escola a instalações sanitárias de uso público ou de grande circulação irrestrita, consignando que o acesso é restrito à comunidade escolar, composta por aproximadamente 200 pessoas no turno vespertino, o que não se confunde com o fluxo indeterminado e massivo de pessoas que caracteriza os locais abrangidos pelo referido enunciado sumular.

8.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. (...) Tese de julgamento: '1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia. 2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional.' (N.U 1008125-45.2023.8.11.0003, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2025)”.

9.

Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou omissão legislativa.

10.

Portanto, ausente o amparo legal específico, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

13.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026